Tribunal: TJDFT
Processo: 0762418-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS. REVISÃO. ALTERAÇÃO DE ALIMENTOS “IN NATURA” PARA ALIMENTOS EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MENOR. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. OBSERVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A ação revisional de alimentos pode ser ajuizada visando minorar ou majorar os alimentos prestados, bem como para alterar a forma de pagamento da obrigação.
2. Os artigos 1.566, IV, e 1.703, ambos do Código Civil, preconizam que são deveres de ambos os genitores “o sustento, guarda e educação dos filhos”, de modo que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”.
3. Na hipótese, o genitor pleiteia a alteração da obrigação alimentar estabelecida em pecúnia e in natura (15% sobre os rendimentos do genitor, bem como as despesas escolares, atividades extracurriculares e plano de saúde) para alimentos apenas em pecúnia (30% dos rendimentos do genitor). Afigura-se cabível a conversão dos alimentos prestados em pecúnia e in natura para exclusivamente em pecúnia, a fim de evitar o desequilíbrio no binômio necessidade possibilidade, uma vez que, com a forma atualmente estabelecida, não haverá limite de gastos a serem suportados pelo genitor.
4. Sopesando a capacidade contributiva de cada genitor, que teve seus rendimentos reduzidos, bem como os gastos inerentes à idade da alimentanda, além de sua demanda por tratamentos e medicamentos em decorrência de ser portadora do Espectro Autista e possuir outras condições médicas, mostra-se razoável a alteração da obrigação alimentar para 40% dos rendimentos do genitor, considerando, de um lado, a capacidade financeira do alimentante e, de outro, as inarredáveis necessidades do infante.
5. Apelação conhecida e provida.